Tribunal: TJSP
Processo: 2247785-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pedido de gratuidade formulado no recurso. Indeferimento, com determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inércia. Deserção configurada. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.